Tribunal: TJDFT
Processo: 0700909-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700909-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELMANO FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: HELISSA VIRGINIA LIMA ALBUQUERQUE ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elmano Ferreira dos Santos contra decisão proferida em cumprimento de sentença (Processo n. 0073357-29.2009.8.07.0001), em que o MM. Juízo a quo indeferiu o pedido de declaração de fraude à execução em relação ao imóvel alienado pela agravada, ao fundamento de que não há prova inequívoca da redução à condição de insolvente da devedora em decorrência da alienação do bem, além do exequente/agravante não ter demonstrado a má-fé do adquirente, determinando, ao final, fossem indicados outros bens à penhora (ID 109984552 dos autos de origem). Alega o agravante, em síntese, que tomou conhecimento de que a devedora, em fevereiro de 2014, adquiriu juntamente com seu esposo um imóvel e, em dezembro de 2019, efetuou a sua alienação, percebendo valor suficiente para adimplir o débito cobrado nos autos originários. Assevera que, havendo a alienação de um bem após a ciência da devedora insolvente acerca de ação movida contra si, resta configurada a fraude à execução. Destaca que o único bem existente em nome da agravada teve a tese de bem de família acatada, ficando o processo sem bens para garantia da dívida. Defende, outrossim, a presunção da má-fé do terceiro adquirente do bem, na medida em que comprou imóvel de quem responde ação com risco de insolvência, porquanto o bem fora adquirido após o trânsito em julgado da ação de conhecimento que originou o cumprimento de sentença. Sustentando a presença dos requisitos ensejadores, requer o deferimento da tutela de urgência para que seja determinada a indisponibilidade do imóvel indicado nos autos, para evitar posteriores alienações a terceiros de boa-fé. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja declarada a fraude à execução, anulando-se o negócio jurídico e permitindo a penhora do bem pelo exequente. Preparo regular ao ID 31997603. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência vindicada. Como cediço, a fraude à execução consiste no ato do devedor de alienar ou gravar com ônus real um bem que lhe pertence, causando prejuízos ao credor, além de configurar ato atentatório à dignidade da Justiça (CPC, art. 774, I). As situações para a sua caracterização estão previstas no art. 792 do Código de Processo Civil, a saber: Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei. Como relatado, o agravante defende a fraude à execução com base no inciso IV, sob o argumento de que a agravada alienou o imóvel indicado à época em que contra ela já tramitava ação capaz de reduzi-la à insolvência. Segundo alega, a venda “ocorreu após o trânsito em julgado da ação de conhecimento que originou este cumprimento de sentença”. Ocorre que, embora se admita o "ajuizamento de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência" como um dos requisitos da fraude à execução, este não é, por si só, suficiente a macular a alienação de bem realizada entre o devedor e o terceiro adquirente, sendo imprescindível a demonstração do consilium fraudis ou da má-fé desse terceiro, somente se presumindo esta quando preexistente averbação de penhora na matrícula do registro imobiliário do imóvel alienado. Logo, inexistindo a averbação, é ônus do credor demonstrar que o terceiro adquirente, ao tempo da alienação, tinha conhecimento da existência de ação judicial em curso contra o vendedor e de que esta era capaz de o reduzir a insolvência. Sobre o assunto, o enunciado de Súmula no 375 do colendo Superior Tribunal de Justiça elucida que “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. Referido enunciado derivou e tem sido reafirmado pela jurisprudência daquela Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DECRETAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. CONDIÇÕES. ALIENAÇÃO DE BEM CAPAZ DE REDUZIR O DEVEDOR À INSOLVÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. IMPUTAÇÃO AO CREDOR. 1. Cuida-se, na origem, de embargos de terceiro, por meio dos quais a parte embargante se insurge contra a decretação de fraude à execução na aquisição de bem imóvel. 2. "Ocorre fraude à execução - de que trata o inciso II do art. 593 - quando presentes, concomitantemente, as seguintes condições: a) processo judicial em curso com aptidão para ensejar futura execução; b) alienação ou oneração de bem capaz de reduzir o devedor à insolvência; c) conhecimento prévio, pelo adquirente do bem, da existência daquela demanda, seja porque houvesse registro desse fato no órgão ou entidade de controle de titularidade do bem, seja por ter o credor/exequente comprovado essa ciência prévia" (EREsp 655.000/SP, 2a Seção, DJe 23/06/2015). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, é do credor que alega a fraude o ônus de comprovar o preenchimento de todas essas condições. Precedente. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1760517/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020, grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA 375/STJ. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO DA PENHORA OU DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 375, "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". E mais, nos termos da tese firmada pela Corte Especial do STJ, em sede de julgamento de recurso especial repetitivo, "inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência" (REsp 956.943/PR, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe de 1o/12/2014). 2. No caso dos autos, inexiste registro da penhora ou da existência da ação na matrícula do imóvel alienado, bem como não ficou comprovado que os agravados, terceiros adquirentes, tinham conhecimento da execução movida em desfavor do alienante, sendo, portanto, inviável o reconhecimento da fraude à execução. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1738170/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020, grifo nosso) Dessa forma, a averbação da constrição no registro competente serve como garantia para o credor do reconhecimento da fraude à execução, evitando a alienação indevida no curso da execução, pois servirá de estímulo, por exemplo, ao interessado que, ao desejar adquirir o bem, pesquisar a sua situação. Além disso, ao contrário do que alega o agravante, o simples fato do negócio jurídico em litígio ter ocorrido após o trânsito em julgado da ação de conhecimento que originou o cumprimento de sentença não é capaz de configurar a má-fé do terceiro adquirente. Isso porque, ao que se vê dos autos de origem, a ação de conhecimento transitou em julgado em 2014 (ID 35021843), mesmo período em que a agravada adquiriu o imóvel, sendo que a alienação somente ocorreu em 2019 (ID 107160237). Ou seja, não se pode presumir que o terceiro detinha conhecimento da possível insolvência da alienante no momento do negócio, sobretudo porque, repisa-se, durante todo esse interregno, o credor não providenciou a necessária constrição do bem para salvaguardar o seu crédito. Portanto, afastada a ocorrência de má-fé, não há que se falar em fraude à execução, razão pela qual não se vislumbram razões para tornar ineficaz o ato translativo tachado de fraudulento, devendo, por ora, ser indeferido o pleito liminar. Diante do exposto, ausente a probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora